Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA. FALTA DE PROVAS.
1. A regra geral de distribuição legal do ônus da prova incumbe a quem afirma o fato, ou seja, cabe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo do seu direito.
2. Não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe competia, provando fato constitutivo de seu direito, a improcedência da medida vindicada é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao apelo.